Tribunal: TJPA
Processo: 0807024-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807024-84.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: IVANILSO DO CARMO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807024-84.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BREU BRANCO

PACIENTE: IVANILSO DO CARMO PEREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0010290-28.2019.8.14.0104

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CRIMES ABRANGIDOS PELA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. SUPRESSAO DE INSTANCIA E AUSENCIA DE ALEGAÇÕES CONCRETAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, CONDIÇÕES SUBJETIVAS. MERA REPETIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. In casu, o processo encontrava-se com andamento regular e, inclusive, teve sua instrução encerrada em 16/07/2020, incidindo as súmulas n.º 52 do STJ e n.º 01 deste Sodalício.

3. A alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança pública.

4. As alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar, condições subjetivas favoráveis, antecipação de pena e substituição da prisão por medidas cautelares diversas não merecem conhecimento, por serem mera repetição das alegações deduzidas nos autos do HC n.º 0800989-11.2020.8.14.0000, impetrado em favor do paciente e julgado, sob minha relatoria, por esta Corte, na Sessão realizada no período de 03 a 05/03/2020.

5. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM E, NA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 01 a 03 do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de IVANILSO DO CARMO PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO, onde é processado pela prática dos delitos tipificados nos arts. 129, §9º e art. 147 do CP c/c Art. 7º, I e II da Lei 11.340/06.

O impetrante informa, em apertada síntese: I) Que se encontra preso desde novembro de 2019, por determinação do juízo inquinado coator que, converteu o flagrante e determinou a referida medida cautelar; II) Que, em desfavor do paciente existe a acusação de ter, supostamente, agredido sua companheira, com a ajuda de seu irmão, motivo porque o Ministério Público ofertou denúncia imputando-lhe a prática dos delitos constantes nos Arts. 129, §9º e art. 147 do CP c/c Art. 7º, I e II da Lei 11.340/06; III) Que seu irmão foi, igualmente, encarcerado cautelarmente.

Alega, em suma, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, vez que o processo ainda não chegou a termo; falta de fundamentação do decreto preventivo e condições subjetivas favoráveis, antecipação de pena e desproporcionalidade da medida.

Ressalta também, em reforço ao seu pleito, ser injustificável a prisão do paciente diante do estado de pandemia atual.

Pediu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura do paciente ou a substituição da clausura por prisão domiciliar com a aplicação, se for o caso, de outras medidas cautelares, e sua posterior confirmação.

O feito foi distribuído a relatoria da Exma. Sra. Des.
ora
Vânia Fortes Bitar que, em 14/07/2020, denegou a liminar pretendida, requisitou informações do juízo e determinou a remessa do feito ao parecer do Procurador de Justiça.

Ao prestar as informações requeridas, a autoridade coatora consignou, para além das informações de praxe, que:

- Que, a conduta fática praticada pelo paciente e seu irmão em desfavor da vítima, consistiu em tranca-la em um quarto e, na oportunidade, desferir socos, e chutes, utilizando, ainda, uma chave de fenda contra sua integridade física, culminando tais atos com a tentativa de enforca-la, sendo estes fatos presenciados pelo menor H.C.P., de 09 (nove) anos, filho da agredida;

- Que, outro filho da agredida tentou defender a mãe, agredindo o paciente com uma ripa de madeira;

- O outro réu, Jose Francisco, irmão do ora paciente, chegou ao local e, xingando a vítima, passou a agredi-la fisicamente até que ela urinou na roupa. Após os fatos, a vítima conseguiu se desvencilhar dos agressores e saiu correndo para a Delegacia de Polícia Civil para pedir socorro.

- Em 12/02/2020, o Ministério Público protocolou o aditamento a denúncia oferecida, para incluir os crimes descritos no art. 213 c/c 226, inciso II, na forma do art. 71, e art. 218-A, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos I, II e III da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do CPB, em desfavor do paciente;

- Que, segundo informações do Ministério Público, existem outros episódios de violência física praticados pelo paciente e seu irmão contra a vítima;

- Em 12/02/2020 o Juízo recebeu o aditamento da denúncia, determinou nova citação dos réus para responderem as acusações e designou o dia 24/03/2020, as 13h00min, para realização de audiência de instrução e julgamento;

- No dia 08/07/2020, o Juízo designou a realização de audiência de instrução e julgamento que foi realizada no dia 16/07/2020, as 09h00min, por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo parcial conhecimento da ordem e, na extensão, pela sua denegação.

O feito veio redistribuído a minha relatoria por prevenção, nos termos do art. 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente sustenta que sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução, ausência dos pressupostos da prisão cautelar, condições subjetivas favoráveis, antecipação de pena, necessidade da revogação da medida extrema diante da pandemia da COVID-19 e substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Inicialmente, no que se refere às alegações de ausência dos pressupostos da prisão cautelar, condições subjetivas favoráveis, antecipação de pena e substituição da prisão por medidas cautelares diversas, tenho que
não merecem conhecimento por serem mera repetição das alegações deduzidas nos autos do HC n.º 0800989-11.2020.8.14.0000
, impetrado em favor do paciente e julgado, sob minha relatoria, por esta Corte, na Sessão realizada no período de 03 a 05/03/2020, conforme se lê da ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ausência dos motivos autorizadores para a manutenção da custódia, pois demonstrado de forma satisfatória a necessidade de salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, ressaltando a gravidade concreta do delito e a imperiosidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, evitando-se que o paciente venha a cometer agressão ainda mais grave contra ela, o que não é incomum nos casos envolvendo violência doméstica e familiar.

2. Nesse viés, sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes indícios suficientes de autoria, não há ilegalidade na decisão que mantém a custódia cautelar do paciente, pois alicerçada nos requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável sua revogação levando-se em conta, tão somente, os requisitos de cunho subjetivos favoráveis, conforme entendimento da súmula 08 deste TJ.

3. Igualmente não se pode converter a prisão preventiva em medidas cautelares alternativas, uma vez que demonstrada, de plano, a imperiosidade da medida cautelar mais gravosa.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

No que se refere ao excesso de prazo na instrução, anoto não lhe assistir razão.

Ocorre que, como se nota dos autos e foi bem apontado pelo Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, a prisão preventiva foi decretada em 16/11/2019; em 05/12/2019 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, dando ora paciente, juntamente com o irmão, o nacional JOSÉ FRANCISCO SOUZA DO CARMO, alcunha BACU, como incursos nas sanções dos arts. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro; em 06/12/2019 a denúncia foi recebida, momento em que foi determinada citação do coacto e do corréu e designado o dia 14/01/2020, para realização de audiência de instrução e julgamento.

Na data aprazada, após o depoimento da vítima, foi determinado, conforme requerido pelo MP, a instauração de Inquérito Policial, em desfavor de Ivanildo e Nena (irmãos do denunciado/paciente), encaminhando-se cópia da mídia da audiência, pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica, bem como, frente aos gravíssimos fatos narrados pela vítima, concedidas Medidas Protetivas também em desfavor de Ivanildo Souza do Carmo e Isonildo Souza do Carmo (irmãos do paciente), e dado vistas ao membro do Ministério Público para que apresentasse aditamento a denúncia, o que ocorreu em 12/02/2020; na mesma data, foi recebido o aditamento, tendo sido determinada nova citação para apresentação de resposta à acusação e designado o dia 24/03/2020 para realização de audiência de instrução e julgamento, que não ocorreu em razão da suspensão do expediente presencial diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Em 15/05/2020, foi indeferindo o pedido de revogação da prisão cautelar, tendo no dia 08/07/2020, sido designada realização de audiência de instrução e julgamento para o dia 16/07/2020, por vídeo conferência, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, disponibilizada pelo TJE/PA, a qual foi regularmente realizada, ocasião em que foi encerrada a instrução e aberto prazo para as partes apresentarem memoriais finais.

Nesses termos, tendo a instrução processual se encerrado, fica superada a fundamentação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos das Súmulas nº 52 do STJ (Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo) e nº 01 TJPA (Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal).

Por fim, quanto à alegação genérica acerca da pandemia, além de evidente supressão de instância, não enseja, de per si, a soltura do paciente, de vez que as medidas contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ são, sobretudo, orientações para a avaliação da decretação e manutenção das medidas prisionais provisórias, inexistindo direito subjetivo e direto a soltura, motivo porque o quadro de pandemia e emergência sanitária hoje existente não pode servir de fundamento à soltura de ocupantes do sistema prisional, sob pena de vulneração da segurança publica.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e conheço parcialmente a ordem para, nessa extensão, denegá-la.

É o voto.

Belém, 03 de setembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 03/09/2020